Tribunal: TJDFT
Processo: 0709806-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. RESERVA REMUNERADA. DECRETO-LEI No 2.317/86. LEI FEDERAL No 10.846/02. AUXÍLIO-MORADIA E ETAPA DE ALIMENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. CÔMPUTO INDEVIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA NEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que o Decreto-Lei no 2.317/86 instituiu a Gratificação Natalina, aduzindo em seu art. 9o que, “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”.
3. A composição da remuneração dos policiais militares do Distrito Federal está prevista na Lei Federal no 10.846/02.
4. Em que pesem as alegações do Recorrente, é assente nesta eg. Corte o entendimento no sentido de que tanto o auxílio-moradia quanto a etapa-alimentação foram expressamente excluídos pelo legislador do cômputo do cálculo da Gratificação Natalina, pois não integram a remuneração e não têm caráter permanente.
5. No caso em apreço, não se vislumbra que a argumentação do Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida impositiva.
6. Apelação conhecida e não provida.